Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-91.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011823-91.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAI BOLZAN RAUBER - CPF: 047.285.931-50 (RECORRENTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1011823-91.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

RAI BOLZAN RAUBER

Recorrido(s):

OI MOVEL S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que desconhece a dívida negativada, vez que não mantém relação jurídica com a demandada.

De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, áudio de ligação em que ocorreu a contratação, bem como faturas, e informações sistêmicas, que acusam histórico de pagamento e a existência de saldo devedor em aberto, desincumbindo-se, portanto, do ônus que lhe competia
.

Destaco que, sobre o lastro probatório, o Recorrente, no momento oportuno, nada se manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação a contestação.

Saliento, em que pese a alegação do autor sobre não ser intimado para impugnar, verifico que o mesmo foi intimado em termo de audiência (ID) n°

134066748, para apresentar impugnação á contestação no prazo de cinco (5) dias.

Assim, escorreita a sentença, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de R$ 196,19 (cento e noventa e seis reais e dezenove centavos).

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9% sobre o valor atualizado da causa, bem como, honorários advocatícios que realinho para 10%, também sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022